Tribunal: TJDFT
Processo: 0049193-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE. DANO MORAL.
I – A instituição financeira não se cercou das cautelas necessárias, permitindo que, por erro ou fraude, fossem contratados empréstimos em nome do autor. Assim, correta a decisão que a condenou a reparar os danos causados ao seu cliente.
II – A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
III – Negou-se provimento ao recurso.